Tribunal: TCU
Processo: 024.261/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em face do Acórdão 1132/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da ex-servidor Lindorf de Souza Lima Carrijo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a considerar regular a incorporação de 5/5 de DAS 101.2, mantendo inalterado, entretanto, o juízo pela ilegalidade formulado sobre o ato e-Pessoal de número 20645/2020; 9.2. notificar acerca da presente deliberação a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Sr. Lindorf de Souza Lima Carrijo.